Tribunal: STF
Processo: RE 252349
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
ESTADO DE MINAS GERAIS: CONVERSÃO COMPULSÓRIA DO REGIME CELETISTA EM
ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO NA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. C.F., art. 7º,
VI, art. 39, § 2º.
I. - Impossibilidade da ocorrência de diminuição de
vencimentos ou vantagens funcionais na conversão compulsória do
regime celetista em estatutário. C.F., art. 7º, VI; art. 39, § 2º.
II. - RE conhecido e provido. Agravo improvido.